Tribunal: TJMT
Processo: 1030425-47.2024.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030425-47.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), AUTO ESCOLA EXCLUSIVA LTDA ME - CNPJ: 08.702.165/0001-17 (RECORRIDO), ALLANA SOUZA MARTINS - CPF: 005.868.292-96 (ADVOGADO), AMANDA SABADINI DA SILVA - CPF: 055.946.012-01 (ADVOGADO), ELVIS DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.749.222-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – MOTOCICLETA APREENDIDA POR PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS – DESAPARECIMENTO DO VEÍCULO NO PÁTIO
DO DETRAN
– PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA– ART. 37, §6º DA CF/88 - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO

-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Insurge-se a autora pela entrega do bem apreendido, não localizado pelo Detran por razões desconhecidas.

O fato da apreensão do bem ter se dado em razão de se encontrar em situação irregular não inibe a responsabilidade do demandado pelo dano ocasionado
, sendo certo que a ré falhou no dever de guarda e vigilância, cujo ônus lhe incumbia a partir do momento em que foi retirado o automóvel da guarda do possuidor e depositado em seu pátio.

Por sua vez, o ente
estadual
,
não pode se eximir de sua obrigação precípua de realizar serviços adequados e reparar os danos decorrentes da atuação, todavia, essa responsabilidade não é ilimitada ou irrestrita, devendo ser avaliada a partir das peculiaridades do caso concreto.

Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento de que o reconhecimento da responsabilidade do ente público concedente é
subsidiário
, em decorrência de sua omissão na fiscalização
do regular cumprimento do contrato administrativo, ou, quando,
por exemplo, quando ficar demonstrado que o concessionário ou permissionário não detém meios de arcas com a indenização decorrente dos prejuízos que deu causa.

Desse modo, o ente
estadual
deve sim permanecer no polo passivo desta demanda, posto que é responsável pela fiscalização e regular cumprimento dos termos do serviço concedido, porém, tal responsabilização possui caráter subsidiário.

Demonstrada a responsabilidade dos demandados, nos limites delineados acima,
é devida a indenização pelos danos morais decorrentes da privação do bem, que inclusive estava em vias de ser liberado em seu favor, haja vista o pagamento dos débitos administrativos que ocasionaram a sua apreensão, sendo certo que sua subtração trouxe ao interessado diversos imbróglios.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

Recurso conhecido e desprovido.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios na quantia de
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como vot
o
.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025